Tribunal: STF
Processo: RE 96692
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
-HONORARIOS DE ADVOGADO.
EXCLUSAO DO FEITO DE EMPRESA DENUNCIADA A LIDE.
HIPÓTESE DO PARAGRAFO 4. DO ART. 20 DO CPC.
RECURSO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO.
TENDO SIDO EXCLUIDA DA DEMANDA EMPRESA QUE A ELA FORA CHAMADA POR
DENUNCIAÇÃO A LIDE, E SENDO O CASO DE APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 4. DO
ART. 20 DO CPC, CERTO QUE A SEU FAVOR CABE HONORARIOS DE ADVOGADO.
ENTRETANTO, EM GRAU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CABE MAJORAR A
VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DO PATRONO DA LITISDENUNCIADA A BASE DE
QUE O SEU TRABALHO NÃO FOI DEVIDAMENTE VALORIZADO NA INSTÂNCIA
INFERIOR.
A APRECIAÇÃO, NO PARTICULAR, ENVOLVENDO APENAS CRITÉRIO SUBJETIVO DE
MAIOR OU MENOR VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO PROFISSIONAL DO DIREITO
NÃO SE COMPORTA NO ÂMBITO ESTREITO DA IRRESIGNAÇÃO EXCEPCIONAL.
APENAS CABERA A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.